Tribunal: STF
Processo: HC 268168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.009.762/RJ, conforme se extrai da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a sentença condenatória já transitou em julgado, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A agravante limita-se a reiterar os argumentos já apresentados no writ originário, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
3. Não demonstrada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental não provido (doc. 12, p. 1).

Neste habeas corpus, busca-se:

I. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento);
II. Requer que seja reformada a condenação reconhecendo a frágil produção de prova contra a paciente, absolvendo-a pelo in dúbio pro reo e subsidiariamente na dosimetria da pena reduzir a pena do paciente conforme exposto acima, desclassificando a conduta, as majorantes e o reconhecimento da consunção.
III. Em qualquer das hipóteses acima, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, devendo a mesma ser posta em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa;
IV. Finalmente, requer-se a concessão do benefício da Justiça Gratuita (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.009.762/RJ, expondo os seguintes fundamentos:

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por se tratar de writ substitutivo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado da sentença condenatória.
[...]
No presente regimental, a agravante limitou-se a reproduzir integralmente as teses já apresentadas no habeas corpus originário, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão ora impugnada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não admitir o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, conforme expressa orientação jurisprudencial que prestigia o sistema de recursos e preserva a importância e utilidade do writ constitucional.
Na hipótese dos autos, conforme consignado na decisão agravada e confirmado mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a sentença condenatória efetivamente transitou em julgado, de modo que o habeas corpus foi impetrado como inequívoco substitutivo de revisão criminal.
As alegações da defesa quanto à insuficiência probatória, dosimetria da pena, afastamento de majorantes e absorção de crimes constituem matérias de mérito que demandariam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, mormente quando utilizado de forma substitutiva.
Não vislumbro, ademais, qualquer situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que as questões suscitadas pela defesa envolvem interpretação jurídica complexa e reavaliação de provas, temas próprios da revisão criminal.
A agravante não logrou demonstrar erro na decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator